Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVEDOR AUSENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. EFETIVADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. TESE 1.132. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014).
2. O c. STJ, no julgamento do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.132), firmou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
3. Demonstrado nos autos o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual, resta comprovada a mora do devedor.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.